Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-48.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001588-48.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARLINDO ANTUNES DE BELEM NETO - CPF: 023.534.341-26 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inscrição indevida, condenando a promovida em danos morais no valor de R$ 3.000,00. Pretensão recursal da promovida pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

2. A reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), pois não comprovou a origem do débito negativado.

3.
Ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo – gravação em áudio da contratação verbal. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

5. Quantum indenizatório mantido.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
reclamada
em face da sentença, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da dívida no valor de
R$ 81,10 (oitenta e um reais e dez centavos)
, condenando a empresa a pagar ao reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente requer a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos autorais, ao argumento de que houve contratação dos serviços e que autor se manteve inadimplente. Subsidiariamente, requer que seja diminuído o
quantum
indenizatório.

O recorrido não acostou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023